Tribunal: STF
Processo: RE 1257022
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (fl. 8, Vol. 18): 
    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. OFENSA AO ART. 5°, INCISO XXXVI E AO ART. 37, INCISO XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA COM FULCRO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI N° 2.271/1994. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ATENÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 
    I. A ação rescisória é a ação autônoma de impugnação, que tem por objetivos a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa, segundo escólio de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha;
    II. Assente-se que é cabível a rescisão de julgado com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC/1973 (atual redação do art. 966, V, CPC/2015), se a interpretação dada pela decisão seja aberrante, atípica, violando o dispositivo legal em sua literalidade, ensejando exegese absurda, o que não se configura nos presentes autos, ressaltando-se que a interpretação adotada, dentre aquelas admissíveis para a questão, não caracteriza discordância literal de dispositivo de lei, consoante inteligência do Enunciado n° 343 da Súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal;
    III. Impõe-se reconhecer que a Lei Estadual n° 2.271/1994 estabelece no art. 210 que o adicional por tempo de serviço é devido à razão de cinco por cento por quinquênio de serviço público efetivo, calculado sobre os vencimentos, motivo pelo qual estas Colendas Câmaras Reunidas, após discutirem e debaterem sobre o alcance do entendimento do termo "vencimentos", o compreenderam como equivalente à remuneração, o que não se evidencia como aberrante, atípico ou violador de dispositivo legal em sua literalidade;
    IV. Por fim, a ação rescisória não se presta ao reexame e reapreciação de provas e fatos contidos em decisões que se encontram sob o manto da coisa julgada, devendo ser preservada a segurança das relações jurídicas, evitando-se a eternização dos litígios;
    V. Ação rescisória julgada improcedente.” 
    Os Embargos Declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 10, Vol. 19).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 19, Vol. 20), a parte recorrente sustenta violados os arts. 5º, XXXVI; e 37, XIV, da Constituição, pois (a) o acórdão recorrido entendeu não estar configurado, na hipótese, violação a literal disposição de lei; (b) ao determinar o cálculo do adicional tendo por base a soma do vencimento e da gratificação, reconheceu um direito adquirido inexistente; e (c) “se as demais vantagens integrantes da remuneração foram um acréscimo pecuniário percebido pelos servidores, não podem ser computadas nem cumuladas para fins de concessão de acréscimos ulteriores, ou seja, não podem ser utilizadas como base de cálculo para fins de cômputo do adicional por tempo de serviço, sob pena de o configuração do efeito cascata” (fl. 37, Vol. 20).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação local de regência (Lei Estadual 2.271/1994).
    Assim, a análise da pretensão recursal depende da análise da legislação local que rege a gratificação em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL 2.531/1999. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional por tempo de serviço no caso em análise depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 903.362-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 9/3/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente